Tribunal: STF
Processo: ARE 1372860
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO PENAL (ART. 168, III). MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PERDIMENTO DE BENS.



    1. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contém a exposição dos fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas. O juiz, ao apreciar a denúncia, deve analisar o seu aspecto formal e a presença das condições genéricas da ação (condições da ação) e as condições específicas (condições de procedibilidade) porventura cabíveis. Em casos duvidosos, a regra geral é de que se instaure a ação penal para, de um lado, não cercear a acusação no exercício de sua função e, de outro, ensejar ao acusado a oportunidade de se defender, mediante a aplicação do princípio in dubio pro societate.



    2. Após a instrução processual, a acusação considerou que havia situação emergencial a justificar a ausência de licitação, razão pela qual requereu a absolvição dos réus da prática do delito do art. 89 da Lei n. 8.666/93. Requereu, ainda, a desclassificação do delito do art. 312, caput, do Código Penal, para o art. 171 c. c. o art. 71 Código Penal. Conforme apontou a Procuradoria Regional da República, a alteração não decorreu do surgimento de fatos novos, mas da interpretação dada pela acusação aos fatos na denúncia, vale dizer, não houve introdução de fato novo a ensejar a capitulação jurídica dos delitos, razão pela qual não se aplica o art. 384 do Código de Processo Penal. No que diz respeito à imputação de prática do delito do art. 16 da Lei n. 7.492/86, a própria Lei em seu art. 1° e parágrafo único, dispõe sobre as atividades que considera próprias de instituição financeira ou equiparada, razão pela qual a ausência de indicação, na denúncia, não permite concluir por sua inépcia ou por indevida atividade integradora do magistrado que a recebe.



    3. Não há nulidade na sentença, pois houve análise lógica e coerente das afirmações de acusação e defesa. A discordância do réu em relação à capitulação jurídica dos fatos, à interpretação de provas e ao valor da prestação pecuniária são matérias de mérito cuja análise será feita oportunamente.



    4. O delito do art. 16 da Lei n. 7.492/86 é de natureza permanente e se sujeita ao prazo prescricional de 8 (oito) anos. Os fatos ocorreram entre julho de 1999 e dezembro de 2003 e a denúncia foi recebida em 22.06.11, antes do decurso do prazo prescricional. A sentença de parcial procedência, proferida em 26.04.18, interrompe a prescrição para todos os delitos (CP, art. 117. § 1°, parte final). Portanto, não procede a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.



    5. A materialidade do delito do art. 168, III, do Código Penal restou comprovada nos autos.



    6. Não merece reparo a sentença na parte em que considerou não configurado o delito do art. 16 da Lei n. 7.492/86.



    7. Os documentos dos autos são suficientes à comprovação de que houve desvio ou apropriação de valores provenientes da arrecadação de prêmios do seguro DPVAT no período de junho de 1999 a dezembro de 2003. A posse ou detenção dos valores foi obtida de modo legítimo, com base em contrato de prestação de serviços que não pode ser considerado, em si, meio fraudulento de que os réus teriam se valido para obter vantagem ilícita. Ainda que se admita a existência de fraude na celebração do contrato por meio de interposta pessoa (‘testa de ferro’), não houve artifício, ardil ou adoção de qualquer outro meio fraudulento fraude em relação aos contribuintes que se valeram da empresa para realizar o pagamento de seus débitos. Portanto, não merece acolhida a insurgência do Ministério Público quanto à alteração da capitulação jurídica dos fatos para o art. 168, III, do Código Penal, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal.



    8. Embora o montante apurado pela Auditoria do DETRAN-MS divirja do indicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, restou incontroverso nos autos o desvio de valores.



    9. Há prova satisfatória de autoria delitiva em relação a ambos os réus, ora apelantes.



    10. Dado que tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa sujeitam-se a critérios uniformes para a sua determinação, deve haver exasperação proporcional da sanção pecuniária (TRF da 3ª Região, EI n. 0004791-83.2006.4.03.6110, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, j. 16.02.17; TRF da 3ª Região, ACR n. 0002567-55.2013.4.03.6102, Des. Fed. Cecilia Mello, j. 20.09.16; TRF da 3ª Região, ACR n. 0003484-24.2012.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Mauricio Kato, j. 11.04.16).



    11. O arbitramento do dia-multa levou em consideração a capacidade econômica do réu, que afirmou ser empresário e dono de diversas propriedades rurais. Não há contradição em relação à prestação pecuniária do corréu, por serem diversas as condições econômicas.



    12. Dosimetria da pena revista.



    13. O Juízo a quo, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, decretou o perdimento de bens. Consignou que o réu, ao ser inquirido perante a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, assumiu que os valores desviados do SUS foram investidos em seu terreno, o mesmo que foi objeto de sequestro. Portanto, trata-se de clara situação de proveito do crime (CP, art. 91, II, b), a impor a perda dos bens em favor da União. A perda, em favor da União, de bem que constitua proveito auferido com a prática do fato criminoso não resta afastada pelo ressarcimento do valor desviado.



    14. Negado provimento às apelações da acusação e das defesas. De ofício, alteradas as penas de multa. Mantidos os demais termos da sentença” (fls. 40-42, e-doc. 121).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 123).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios da culpabilidade, do contraditório e da ampla defesa.



    Sustenta a “necessidade de reforma da decisão objurgada, que determinou o perdimento do bem em favor da União sob o pressuposto específico de que sua origem configuraria clara situação de proveito de crime, nos termos do artigo 91, II, ‘b’, do Código Penal Brasileiro” (fl. 4, e-doc. 125).



    Argumenta que “o fato específico atinente a licitude ou a ilicitude da origem do imóvel e de suas benfeitorias, que foi utilizado na sentença como fundamento único do decreto de perdimento do bem do Recorrente Roberto Teles em favor da união – nunca foi aventado, suscitado ou discutido no curso de todo o processo, e exatamente por isso nunca foi objeto de debate, e consequentemente jamais se sujeitou ao indispensável crivo do contraditório” (fl. 4, e-doc. 125)



    Ressalta que “na econômica fundamentação da decisão que decretou o perdimento do imóvel o magistrado sentenciante não fez menção a uma única prova sequer para fundamentar sua lucubração de que a propriedade do bem do Apelante Roberto Teles configuraria uma clara situação de proveito de crime” (fl. 4, e-doc. 125).



    Assinala que, “conquanto a sentença se mostrasse ‘aparentemente’ fundamentada, o argumento fático suscitado pelo julgador como fundamento do decisum – consistente única e exclusivamente em um relato colhido do Recorrente por ocasião de uma oitiva que lhe foi imposta sob evidente coação mais de um ano antes da instauração do Inquérito Policial Federal N.º 457/04-SR/DPF/MS, e cujos fatos relatados jamais tiveram sua ocorrência sequer mencionadas ao longo de todo o processo – não poderia se prestar como fundamento para a imposição da pena de perdimento do bem do Recorrente, na exata medida em que, como afirmado, a ocorrência dos fatos narrados naquele ‘depoimento’ referentes à licitude da origem de seu imóvel jamais foi corroborada em Juízo sob o crivo do contraditório” (fls. 6-7, e-doc. 125).



    Argumenta que a Nota Técnica n. 07/2011/CGPO/Denatran seria a prova mais importante produzida no processo, “a fim de provar a licitude da origem dos seus bens, e que precisamente por isso o TRF3 não poderia se esquivar de analisá-la” (fl. 17, e-doc. 125).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 127).



    No agravo, o agravante insiste que o debate quanto ao cerceamento de defesa pela utilização de provas produzidas unicamente em meio inquisitório “afeta milhões de jurisdicionados, uma vez que está vinculado a dois direitos fundamentais: o contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões judiciais. Fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida no recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 130).



    Assevera desrespeitados o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e que “contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões, são direitos das partes em processos judiciais” (fl. 6, e-doc. 130).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 11.12.2020 (fl. 1, e-doc. 124), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 



    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...) 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora